Tribunal: TJMT
Processo: 1002640-09.2024.8.11.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002640-09.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concurso de Credores, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO SILVA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.283.180/0001-95 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JEAN CARLOS RIBEIRO SILVA - CPF: 053.051.971-20 (APELANTE), CARLOS ROBERTO SILVA - CPF: 567.964.471-15 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0002-06 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa e avalista, ambos em recuperação judicial, contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, mantendo o curso da execução fundada em cédula de crédito bancário emitida antes do pedido de recuperação.

A sentença também afastou a aplicação do CDC, rechaçou a alegação de abusividade contratual e condenou os embargantes ao pagamento de honorários e custas.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação para manifestação sobre a impugnação aos embargos; (ii) saber se o crédito executado está sujeito aos efeitos da recuperação judicial e, por conseguinte, se a execução deveria ser extinta ou suspensa;
(iii) saber se é cabível a inversão do ônus da sucumbência, com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

A ausência de intimação da parte embargante para manifestação sobre a impugnação não configura cerceamento de defesa, quando a impugnação não apresenta fatos novos, fundamentos jurídicos inovadores ou documentos inéditos, conforme art. 10 do CPC.
A recuperação judicial suspende o curso de todas as execuções em face do devedor, nos termos do art. 6o, § 4o, da LRF, inclusive em relação ao avalista, quando este integra a recuperação.

A sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial decorre da sua constituição anterior ao pedido, sendo irrelevante a ausência de homologação do plano (art. 49 da LRF).
O crédito exequendo está inscrito no quadro geral de credores e não há notícia de impugnação perante o juízo da recuperação. Cabe exclusivamente ao juízo universal deliberar sobre eventual extraconcursalidade do crédito.

A execução deve permanecer suspensa, e não extinta, até a deliberação definitiva do juízo da recuperação judicial sobre a homologação do plano ou eventual exclusão do crédito.
Prejudicada a análise do pedido de inversão do ônus da sucumbência, diante da anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de intimação para manifestação sobre impugnação aos embargos à execução, quando esta não apresenta fatos novos, fundamentos inovadores ou documentos inéditos. 2. A constituição do crédito antes do pedido de recuperação judicial impõe sua sujeição ao regime recuperacional, ensejando a suspensão da execução individual, inclusive em relação ao avalista que integra a recuperação sob consolidação substancial. 3. A extinção da execução somente se justifica após a homologação do plano ou deliberação do juízo da recuperação judicial acerca da extraconcursalidade do crédito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 9o e 920, II; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, 49 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1003523-53.2024.8.11.0010, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câm. Dir. Privado, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Carlos Roberto Silva e Jean Carlos Ribeiro Silva, ambos em recuperação judicial, contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução, ajuizados em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, nos autos da execução fundada na Cédula de Crédito Bancário n. C30331517-9, no valor de R$ 120.000,00.

Ao sentenciar o feito, a MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Jaciara julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que o plano de recuperação judicial ainda não havia sido homologado, inexistindo, portanto, novação da dívida ou extinção das garantias. Rejeitou também a aplicação do CDC e afastou as alegações de abusividade contratual. Os autores foram condenados ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes pugnam pela reforma do referido
decisum
, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para manifestação sobre a impugnação aos embargos. No mérito, os apelantes sustentam: (i) que o crédito exequendo está submetido aos efeitos da recuperação judicial, por ter sido constituído anteriormente ao pedido, devendo ser quitado exclusivamente nos moldes do plano de recuperação, nos termos dos arts. 49 e 59 da LRF, o que acarreta a impossibilidade jurídica da execução autônoma; (ii) que a decisão viola o
par conditio creditorum
, na medida em que favorece indevidamente um credor em detrimento dos demais; (iii) que a sentença exarou julgamento antecipado da lide sem a devida formação do contraditório quanto à impugnação da exequente; e (iv) requerem, ainda, o deferimento da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento do preparo recursal, alegando hipossuficiência econômica dos apelantes.

Ainda, pleiteiam a inversão da sucumbência, com base no princípio da causalidade, tendo em vista que foi a credora quem deu causa à instauração do presente feito, por ter proposto ação de execução autônoma, mesmo após o protocolo do pedido de recuperação judicial.

Nas contrarrazões de id. 304899372, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido, tendo os apelantes recolhido as custas conforme id. 318427381.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Carlos Roberto Silva e Jean Carlos Ribeiro Silva, ambos em processo de recuperação judicial, propuseram embargos à execução em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi, no bojo de execução fundada na Cédula de Crédito Bancário n. C30331517-9, cujo valor originário é de R$ 120.000,00, discutindo, em suma, a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial e requerendo a extinção ou suspensão da execução.

Ao sentenciar o feito, a MM. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Jaciara julgou improcedentes os embargos, ao fundamento de que o crédito ainda não se encontrava novado, diante da ausência de homologação do plano de recuperação judicial. A sentença também afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e rechaçou a alegada abusividade contratual. Condenou os embargantes ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformados, os recorrentes alegam, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que não lhes foi oportunizada manifestação sobre a impugnação aos embargos. No mérito, reiteram que o crédito objeto da execução encontra-se sujeito à recuperação judicial, motivo pelo qual a execução não poderia prosseguir de forma autônoma. Ao final, pugnam, ainda, pela inversão da sucumbência, com base no princípio da causalidade.

Pois bem. Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa suscitada pela parte apelante.

Com efeito, nos termos do art. 920, II, do CPC, o procedimento dos embargos à execução impõe que, recebidos os embargos, o juiz determine a oitiva da parte exequente para manifestação, o que efetivamente ocorreu com a apresentação da impugnação.

A intimação da parte embargante para manifestar-se sobre a impugnação não constitui etapa obrigatória, salvo se nesta forem trazidos fatos novos, inovação jurídica relevante ou documentos que demandem contraditório específico.

No caso concreto, a impugnação apresentada pela exequente não veio instruída com documentos novos, tampouco apresentou fundamentos inéditos ou elementos fáticos diversos dos já enfrentados na petição inicial. Assim, não há falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, sendo inaplicável a regra do art. 10 do CPC. A matéria encontra-se suficientemente debatida nos autos, e o contraditório foi oportunizado.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Passando á analise do mérito recursal, observa-se que o cerne da controvérsia reside na possibilidade de prosseguimento da execução promovida pela recorrida, diante do fato de que o crédito exequendo encontra-se incluído na lista de credores da recuperação judicial dos embargantes, e foi constituído antes do pedido de recuperação.

De início, é incontroverso que tanto Carlos Roberto Silva (emitente) quanto Jean Carlos Ribeiro Silva (avalista) figuram como devedores sujeitos ao regime recuperacional, sendo que ambos são beneficiários do processamento da recuperação judicial em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (processo no 1016718-29.2024.8.11.0003).

Igualmente incontroverso é o fato de que a dívida executada (cuja cédula foi emitida em 26.04.2023) é anterior ao pedido de recuperação (que foi protocolizado em 08.07.2024) e que o crédito encontra-se listado no quadro geral de credores, conforme consta dos documentos anexados aos autos (id. 304898924).

A sentença, ao afastar a sujeição do crédito à recuperação judicial sob o argumento de que o plano ainda não havia sido homologado, incorreu em equívoco. Isso porque, nos termos do art. 49,
caput,
da Lei n.o 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, independentemente da homologação do plano.

Ademais, o art. 6o, §4o, da LRF, estabelece que a decretação da recuperação judicial suspende o curso de todas as ações e execuções contra o devedor, pelo prazo legal de 180 dias, prorrogáveis, resguardada a competência do juízo universal para deliberar sobre o reconhecimento ou não da sujeição de determinado crédito.

No presente caso, além da anterioridade da dívida e da inscrição do crédito na lista de credores, não há qualquer comprovação de impugnação ao crédito em trâmite no juízo recuperacional, ônus que incumbia à parte exequente, ora recorrida.

Destarte, a competência para deliberar sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito é exclusiva do juízo da recuperação judicial, a quem cabe examinar eventual impugnação e decidir sobre sua exclusão do quadro de credores. Não compete ao juízo da execução (ou ao cível comum) negar a sujeição de um crédito regularmente inscrito na recuperação judicial, sob pena de ofensa à autoridade do juízo universal e ao princípio da
par conditio creditorum
.

Nesse contexto, o prosseguimento da execução fora da esfera da recuperação judicial, sem qualquer deliberação do juízo universal, viola os preceitos da Lei de Recuperação e compromete a sistemática unificada de tratamento do passivo empresarial.

Assim, impõe-se a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, para que o feito permaneça suspenso até a homologação do plano de recuperação judicial, nos moldes do art. 6o, §4o da LRF, ou até que o juízo universal decida, de forma definitiva, sobre eventual extraconcursalidade do crédito, acaso impugnado.

Este Tribunal, enfrentado caso semelhante, inclusive das mesmas partes devedoras, já teve a oportunidade de decidir nesse mesmo sentido, confira:

“DIREITO EMPRESARIAL . RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM PERÍODO DE BLINDAGEM. ALEGAÇÃO DE CONCURSALIDADE DO CRÉDITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO EXECUTIVO CORRETAMENTE SUSPENSO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por empresa e avalista, ambos em recuperação judicial, contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de instituição financeira. Os embargos sustentavam a concursalidade do crédito exequendo, a submissão ao juízo recuperacional, a abusividade de cláusulas contratuais, a inaplicabilidade do CDC e a necessidade de extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da ausência de oportunidade de manifestação sobre a impugnação aos embargos; (ii) definir se o crédito executado está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, inclusive em relação ao avalista, e se isso impõe a extinção da execução; (iii) analisar o pedido de inversão do ônus sucumbencial .

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a impugnação aos embargos apenas refuta argumentos já apresentados, sem trazer fatos novos ou documentos inéditos, inexistindo prejuízo processual.

A recuperação judicial suspende, mas não extingue, a execução de créditos concursais, conforme art. 6o da Lei no 11 .101/2005.

A concursalidade do crédito é determinada pela data da constituição da obrigação, sendo irrelevante o vencimento posterior.

A CCB foi emitida antes do pedido de recuperação judicial, sendo o crédito, portanto, sujeito ao regime recuperacional.

O deferimento do processamento da recuperação judicial não implica novação ou extinção da execução, mas apenas sua suspensão durante o stay period .

A extinção da execução somente ocorrerá após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, conforme art. 59 da Lei no 11.101/2005.

A execução também não pode prosseguir contra o avalista quando este se encontra incluído no mesmo pedido de recuperação, em regime de consolidação substancial .

Não cabe inversão do ônus sucumbencial quando a parte recorrente não obtém êxito integral, especialmente diante da manutenção da suspensão da execução e da improcedência dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A constituição do crédito antes do pedido de recuperação judicial impõe sua sujeição ao regime recuperacional, ensejando a suspensão da execução individual, mas não sua extinção, ainda que também o avalista esteja incluído na recuperação judicial sob consolidação substancial, sendo a extinção possível apenas após a homologação do plano de recuperação .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 9o e 920; Lei no 11.101/2005, arts . 6o, 49 e 59; STJ, Súmula 581.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1640488; STJ, REsp 1272697; STJ, AgInt no REsp 1930555; STJ, AgInt no AREsp 2438543; TJMT, N.U 1000633-64.2023 .8.11.0047; TJMT, N.U 1020786-30 .2021.8.11.0002; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 1001175-78 .2019.8.11.0029.”
(TJMT, RAC 10035235320248110010, 5a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.10.2025 – negritei)

Nesse contexto, diante da anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para que permaneçam suspensos até a deliberação do juízo da recuperação judicial acerca da homologação do plano e da sujeição do crédito ao concurso de credores, fica prejudicada a análise do pleito acerca da inversão do ônus sucumbencial no presente caso.

Diante do exposto, tenho que a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deve ser rejeitada e, no mérito, deve ser dado parcial provimento à apelação para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à origem, com o objetivo de que permaneçam suspensos, nos termos do art. 6o, §4o da LRF, até a homologação do plano de recuperação judicial ou até que sobrevenha decisão definitiva do juízo da recuperação acerca da natureza extraconcursal do crédito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025